Tribunal: STF
Processo: RE 74442
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROFESSOR CONTRATADO PARA MINISTRAR AULAS
EXCEDENTES. CONCESSÃO DE ESTABILIDADE PELO ART. 177, PARAGRAFO 2,
DA CF. 1967. ESTABILIDADE RECONHECIDA NESSAS FUNÇÕES. PRETENSAO A
EFETIVAÇÃO EM CARGOS. IMPROCEDENCIA. AINDA QUE A ESTABILIDADE
RECONHECIDA IMPLIQUE SEJAM EFETIVOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE
DESEMPENHAM, A NORMA CONSTITUCIONAL NÃO DETERMINOU QUE O ESTADO
CRIASSE CARGOS, INTEGRADOS OU NÃO EM CARREIRA, E QUE PARA ELE
NOMEASSE OS ESTABILIZADOS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.